Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
direito PROCESSUAL CIVIL. agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS AUSÊNCIA DE ULTRAPETITA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. recurso DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença no qual o Juízo de origem acolhe impugnação, homologa os cálculos elaborados pela contadoria judicial e reconhece excesso de execução, fixando como devido valor inferior ao inicialmente apresentado pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Juízo pode revisar os cálculos de ofício e reconhecer excesso de execução mesmo na ausência de impugnação de um dos executados, sem configurar preclusão ou decisão ultra petita.
III. Razões de decidir
3. A adequação do valor executado aos limites do título judicial configura matéria de ordem pública, permitindo a revisão dos cálculos pelo Juízo, inclusive de ofício.
4. Erros materiais ou aritméticos não se submetem à preclusão, pois esta incide apenas sobre as partes, não alcançando o dever do magistrado de assegurar a execução estrita do título.
5. Não há julgamento ultra petita quando o Juízo apenas ajusta o valor executado aos parâmetros do título transitado em julgado, vedado o enriquecimento sem causa.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a remessa dos autos à contadoria judicial e a revisão dos cálculos constituem medidas compatíveis com o controle de conformidade do título.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão dos cálculos em cumprimento de sentença, para adequação estrita ao título executivo, configura matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício, sem incidência de preclusão ou ultra petita”.
____________________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.824.134/RJ, Rel(a). Daniela Teixeira, Terceira Turma, p. 02.10.2025;
STJ, AREsp n. 2.314.913/SP, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 13.02.2026.